Tribunal: TJES
Processo: 5023176-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5023176-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023176-80.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

JUÍZO PROLATOR: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INDEVIDA DE EMBARCAÇÕES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (SÚMULA 303/STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora sobre embarcações de propriedade da embargante e condenou o banco, na qualidade de exequente, ao pagamento dos ônus da sucumbência.

II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a sentença é nula por não ter apreciado o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento de um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; (ii) há nulidade por cerceamento de defesa, em razão da utilização de documento sobre o qual o apelante não teria se manifestado; e (iii) o apelante deu causa à constrição indevida, a fim de justificar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença de mérito, que analisa exaustivamente a controvérsia, supera e torna prejudicado o pedido de suspensão do processo, pois o julgador entende pela impertinência do sobrestamento ao deliberar de forma definitiva sobre a matéria. 4. Não há cerceamento de defesa ou violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) quando o fundamento da decisão se baseia em documento produzido pela própria parte que alega a nulidade, a qual não pode, de boa-fé, invocar desconhecimento ou surpresa sobre conteúdo que ela mesma criou. 5. Em embargos de terceiro, deve arcar com os honorários advocatícios aquele que deu causa à constrição indevida (Súmula 303/STJ). Comprovado que o exequente, em documento interno, associou o CNPJ do terceiro (embargante) à devedora, fica demonstrada a sua negligência e a origem da confusão que induziu o Judiciário a erro, caracterizando-o como o causador da penhora indevida e da consequente instauração da demanda.

IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023176-80.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

JUÍZO PROLATOR: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que o condenou aos ônus sucumbenciais em Embargos de Terceiro, por ter, segundo o d. Juízo de primeiro grau, dado causa à penhora indevida de bens pertencentes à apelada,
AQUA PORT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
.

De início, atesto a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

O Apelante estrutura sua tese em três eixos principais: duas preliminares de nulidade da sentença e, no mérito, a ausência de sua responsabilidade pela constrição, o que afastaria sua condenação em honorários advocatícios. Analiso, pois, cada um dos pontos.

Da Preliminar de Nulidade

Sustenta o Apelante que a sentença seria nula por não ter analisado o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), matéria que, segundo alega, o acórdão anterior (ID 6456710) teria determinado que fosse apreciada.

Contudo, a análise da marcha processual revela uma ótica distinta. O v. acórdão proferido por este Sodalício efetivamente anulou a primeira sentença por ausência de fundamentação (citra petita), determinando o retorno dos autos para que as teses defensivas fossem devidamente enfrentadas.

Ao receber novamente os autos, o magistrado de primeiro grau, ao invés de simplesmente suspender o feito, optou por avançar para um julgamento de mérito exauriente, no qual reanalisou a totalidade da controvérsia. Essa postura, em si, representa uma forma de deliberação sobre o pleito de sobrestamento. Ao proferir uma decisão definitiva sobre a ilegalidade da penhora, o juiz, por via de consequência lógica, entendeu pela impertinência da suspensão do processo.

Afinal, a finalidade precípua dos embargos de terceiro é a de liberar, com a celeridade possível, um bem de constrição judicial indevida. Postergar a liberação de um patrimônio, cuja titularidade e estranheza à execução já se mostravam comprovadas, para aguardar o desfecho incerto de um incidente autônomo, seria contrário à própria natureza do instituto.

Assim, a prolação de sentença de mérito, após a determinação de retorno pelo Tribunal, configura a superação da questão, entendendo o julgador que a análise aprofundada dos fatos e provas era suficiente para o deslinde da causa, tornando prejudicado o pedido de suspensão. Não há, portanto, nulidade a ser declarada neste ponto.

Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

Em um segundo momento, o Apelante argumenta que a sentença seria nula por ter se baseado em um documento crucial (Laudo de Avaliação - ID 29264641) sem que lhe fosse oportunizado o contraditório.

A tese, embora relevante, não merece prosperar. Segundo se depreende dos autos, o referido laudo é um documento produzido pelo próprio Apelante, em papel timbrado de sua gerência de engenharia (ID 29264641).

Ora, o princípio do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC) visa a proteger as partes de fundamentos ou provas alheios ao seu conhecimento, sobre os quais não puderam exercer o direito de defesa. Tal proteção, contudo, não se estende a documentos que a própria parte produziu. O Apelante não pode, de boa-fé, alegar surpresa ou desconhecimento de um laudo de avaliação por ele mesmo elaborado.

Ainda que o documento tenha sido trazido aos autos pela parte adversa em momento posterior à contestação, o seu conteúdo era de pleno e prévio conhecimento do banco. Caberia a ele, desde o início, ter ciência de seus próprios atos e documentos e das implicações que poderiam gerar, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por ausência de uma nova intimação para se manifestar sobre conteúdo que ele mesmo criou e, presumivelmente, utilizou na execução principal.

Rejeito, assim, a preliminar.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia central reside em definir quem deu causa à constrição indevida, para fins de aplicação da Súmula 303 do STJ: "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

O Apelante defende que não deu causa à penhora, imputando o erro à Capitania dos Portos. Afirma, ainda, que o laudo de avaliação (ID 29264641), utilizado pelo juízo para condená-lo, se refere a embarcações diversas daquelas penhoradas, o que invalidaria a fundamentação da sentença.

A linha de raciocínio, contudo, mostra-se equivocada.

De fato, assiste razão ao Apelante quando aponta que os nomes das embarcações no laudo de 2008 não são os mesmos dos bens efetivamente penhorados anos depois. No entanto, o magistrado de primeiro grau não utilizou o documento para provar a indicação específica daquelas embarcações, mas sim para um fim muito mais profundo: demonstrar a origem da confusão e a negligência primária que deu início a toda a cadeia de erros.

O ponto fulcral do referido laudo (ID 29264641) é que ele, um documento oficial do banco, associa o nome da executada ("AQUA PORT Reparos Navais e Mergulhos Ltda") ao CNPJ da parte embargante, ora Apelada ("CNPJ 04.151.483/0001-86"). Este ato, por si só, comprova que foi o Apelante quem primeiro e de forma inequívoca, misturou as identidades das duas pessoas jurídicas.

Essa confusão inicial, criada e documentada pelo próprio credor, é a causa determinante do imbróglio. Foi essa informação equivocada, originada no seio do Apelante, que, ao ser levada a juízo no bojo da execução, induziu a erro tanto o Poder Judiciário quanto os órgãos auxiliares, como a Capitania dos Portos, que meramente cumprem ordens judiciais baseadas nos dados fornecidos pelo exequente.

Portanto, a distinção entre os nomes das embarcações é irrelevante para o deslinde da causalidade. O que importa é que o ato de requerer penhora sobre bens de um CNPJ que não era o da devedora decorreu de uma confusão documental e registral criada pelo próprio banco. A conduta do Apelante foi o gatilho necessário sem o qual a constrição indevida jamais teria ocorrido.

A sentença, nesse aspecto, aplicou com precisão o princípio da causalidade, pois a necessidade de a Apelada ingressar em juízo para defender seu patrimônio nasceu exclusivamente da conduta negligente do Apelante.

Sobre a aplicação do princípio da causalidade em sede de embargos de terceiro:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. OBJETO MAIOR DA DEMANDA . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente . Precedentes. 2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 3 . No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. 4. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2167954 SP 2022/0214940-9, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que, nas causas em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência ser fixados por apreciação equitativa do juiz. Precedentes. 2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícos.". No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.782.332/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 9/9/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.